Tribunal: TJDFT
Processo: 0718542-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. SUPERIORIDADE AO PARÂMETRO NORMATIVO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a execução fiscal, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), serão arquivadas sem baixa na distribuição.

2. Afigura-se inadmissível a determinação de arquivamento provisório de executivo fiscal, ajuizado em 2019, caso se verifique que o valor atualizado do débito vindicado, quando da propositura da ação, é superior ao parâmetro estabelecido no art. 2o do Provimento n. 54/2021 da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

3. Recurso provido.